Tribunal: TJSP
Processo: 2059177-89.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de Saúde. Ação de obrigação de fazer. Tutela provisória deferida para autorizar a internação e demais tratamentos da autora, decorrentes de problemas gestacionais e também de um dos fetos, que apresenta problemas no coração, até a alta médica. Situação de urgência/emergência. Porém, embora tenha sido fixada multa para eventual descumprimento, não foi fixado prazo para

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de Saúde. Ação de obrigação de fazer. Tutela provisória deferida para autorizar a internação e demais tratamentos da autora, decorrentes de problemas gestacionais e também de um dos fetos, que apresenta problemas no coração, até a alta médica. Situação de urgência/emergência. Porém, embora tenha sido fixada multa para eventual descumprimento, não foi fixado prazo para o cumprimento da obrigação. Inconformismo da operadora de saúde. Parcial acolhimento. Presença dos requisitos legais para concessão e manutenção da medida. Alegação de carência contratual. Limitações da cobertura contratual que devem ser discutidas nos autos originários, com exercício do contraditório. Súmula 103 do TJSP. Artigo 12, V, "c" da Lei dos Planos de Saúde. Período de carência que, em análise preliminar, não subsiste diante da urgência e gravidade do quadro de saúde. Decisão de concessão de tutela provisória de urgência que deve ser mantida. Prazo para cumprimento da determinação, inexistente. Parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade que devem nortear as tutelas específicas, não observado em relação ao prazo. Necessidade de fixação de prazo razoável. Prazo fixado em 5 dias. Multa cominatória, no entanto, fixada em valor razoável e limitada em R$ 30.000,00, que não faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer momento, caso se revele insuficiente ou excessiva. Inteligência do artigo 537 do CPC/15. Decisão parcialmente reformada, unicamente para fixação de prazo certo para o cumprimento da obrigação. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.